Tribunal: TJSP
Processo: 2135560-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Assistência judiciária gratuita – Exequente que impugnou o deferimento da gratuidade de Justiça ao executado – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Insurgência do exequente – Descabimento – Hipótese em que o executado logrou demonstrar que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita – De outra parte, o exequente

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Assistência judiciária gratuita – Exequente que impugnou o deferimento da gratuidade de Justiça ao executado – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Insurgência do exequente – Descabimento – Hipótese em que o executado logrou demonstrar que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita – De outra parte, o exequente não apresentou elementos capazes de afastar tal conclusão, ônus que lhe incumbia – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2135560-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que
é agravante IMCON COMERCIAL TÉCNICA LTDA, é agravado PAULO
CESAR COSTA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2135560-79.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 27.843
Voto no 27.843
Agravo de Instrumento no 2135560-79.2020.8.26.0000
Comarca: Itanhaém - 2a Vara
Agravante: Imcon Comercial Técnica Ltda
Agravado: Paulo Cesar Costa Ferreira
Juiz(a) de 1a Inst.: Jamil Chaim Alves
AÇÃO MONITÓRIA Fase de cumprimento de sentença
Assistência judiciária gratuita Exequente que impugnou o
deferimento da gratuidade de Justiça ao executado Decisão
que rejeitou a impugnação apresentada
Insurgência do
exequente Descabimento Hipótese em que o executado
logrou demonstrar que faz jus aos benefícios da assistência
judiciária gratuita De outra parte, o exequente não apresentou
elementos capazes de afastar tal conclusão, ônus que lhe
incumbia Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação monitória”, ajuizada por IMCON COMERCIAL TÉCNICA LTDA
contra PAULO CESAR COSTA FERREIRA, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da assistência
judiciária gratuita concedidos ao executado (fls. 192/194 dos autos de origem).
Recorre o exequente. Afirma que o executado exerce o
cargo de “Assistente Parlamentar III”, em razão do qual aufere remuneração
bruta mensal no valor de R$ 8.751,63, sendo R$ 4.349,60 de forma líquida.
Argumenta não ser razoável que pessoa que recebe tal montante seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2135560-79.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 27.843
beneficiária da gratuidade de Justiça. Menciona que sequer foi determinado ao
devedor a comprovação do preenchimento dos requisitos legais autorizadores
da concessão da benesse. Salienta que a alegação de hipossuficiência possui
presunção relativa de veracidade.
Recurso recebido e contrariado (fls. 212/219).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo
consta
dos
autos,
IMCON
COMERCIAL
TÉCNICA LTDA ajuizou ação monitória contra PAULO CESAR COSTA
FERREIRA, buscando a constituição de título executivo no valor de R$
33.470,69, em razão de instrumento particular de confissão de dívida
celebrado entre as partes.
Verifica-se, ademais, que o pedido formulado pelo autor foi
julgado procedente, razão pela qual o requerente deu início à fase de
cumprimento de sentença.
Já na fase executiva, o autor (exequente) requereu a o
bloqueio de ativos financeiros do réu (executado), o que motivou a
manifestação do devedor, a fim de ser reconhecida a impenhorabilidade de
sua conta bancária, sob o argumento de que se trata de conta em que recebe
seus vencimentos. Na mesma ocasião, o executado pleiteou a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 122/126 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2135560-79.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 27.843
O D. Juízo a quo deferiu a gratuidade pleiteada pelo
executado (fl. 152 dos autos de origem).
Assim é que o exequente impugnou a concessão da
gratuidade ao executado. Argumentou que o devedor recebe salário de quase
R$ 9.000,00 mensais (fls. 154/156 dos autos de origem).
O juízo singular indeferiu o pedido de revogação da
gratuidade de Justiça concedida ao executado, nos seguintes termos (fls.
192/194 dos autos de origem):
"Fls. 161/191: Recebo os embargos de declaração,
porque tempestivos, e rejeito-os, posto que inexiste a
alegada omissão.
Com efeito, o benefício da gratuidade foi deferido a
vista dos documentos apresentados pelo executado
embargado, que aufere o ganho líquido de R$ 4.349,60
(fls. 134/136) e extratos (fls. 137/143) com saldo negativo.
Por outro lado, a parte exequente embargante não
trouxe aos autos prova de que o executado embargado
aufere ganhos compatíveis com as despesas do processo.
Os benefícios da assistência judiciária gratuita são
concedidos àqueles que não podem arcar com as custas
sem prejuízo ao seu sustento e de seus dependentes.
Cabe a impugnante embargantes o ônus de
demonstrar o contrário por meio do presente incidente. Não
o fez.
Em não havendo provas da capacidade de
suportar os custos da demanda, prevalece a declaração
daquele que a pretendeu.
Nesse sentido já se decidiu que:
(...)
Quanto à existência de bens em nome do
impugnado, já se pronunciou a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2135560-79.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 27.843
(...)
O benefício da gratuidade é direcionado àqueles
que realmente não possuem qualquer possibilidade de
'...pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família' (Lei no
1060/50, art. 4o).
Assim, a finalidade da citada lei é a de facilitar e
possibilitar o acesso a todos à justiça, direito de todos os
cidadãos.
A pretensão de revisão do julgado, em manifesta
pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de
embargos.
Com
essas
considerações,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Persiste o benefício
deferido tal como lançado a fls. 152".
Contra esta decisão se insurge o exequente, ora
agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Segundo o disposto no artigo 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo artigo 99 estabelece que o
juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2135560-79.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 27.843
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que será
afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis que
não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre pessoa que
se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos suficientes para arcar
com as despesas processuais.
Na hipótese, ao formular o pedido de concessão da
gratuidade de Justiça, o executado juntou aos autos cópias de extratos
bancários e de demonstrativos de pagamento de seus vencimentos.
E a análise de tal documentação revela que o devedor faz
mesmo jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
De fato, os demonstrativos de pagamento apresentados
pelo executado revelam que sua renda bruta mensal é de cerca de R$
8.700,00, ao passo que sua renda líquida é de cerca de R$ 4.400,00, o que,
em tese, não permite concluir de forma inequívoca que ele faz jus à gratuidade
pretendida, uma vez que supera o valor correspondente a 03 (três) salários
mínimos (fls. 135/136 dos autos de origem).
Contudo, os extratos bancários apresentados pelo
executado corroboram a hipossuficiência por ele alegada, na medida em que
revelam a existência de saldo negativo, circunstância que demonstra sua
incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais.
Por fim, cumpre registrar, como bem observou o D. Juízo a
quo, tendo o exequente impugnado a concessão da benesse ao executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2135560-79.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 27.843
era dele o ônus de comprovar que o executado não faz jus à gratuidade.
Todavia, o exequente não apresentou elemento algum capaz de infirmar a
conclusão anteriormente alcançada pelo magistrado.
Em suma, não merece reparo a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator